Tribunal: TJES
Processo: 5005690-49.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005690-49.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: ORDALIA ARANTES DE MEDEIROS
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5005690-49.2022.8.08.0035

RECORRENT
E:
GOL LINHAS AÉREAS S/A

RECORRID
A
:

ORDALIA ARANTES DE MEDEIROS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA.

SENTENCIANTE:
A
SR
A
. JU
Í
Z
A
DE DIREITO
ABIRACI SANTOS PIMENTEL

V O T O

Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença (id. 3754316) que a condenou ao pagamento de
R$ 7.421,41 (sete mil quatrocentos e vinte e um reais e quarenta e um centavos)
a título de indenização por danos materiais,
decorrentes de
extravio de bagagem.

Nos termos do recurso interposto, a sentença dever ser reformada, ao suscitar preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, sustenta a tese de ausência de responsabilidade porquanto o extravio teria ocorrido em trecho não operado pela recorrente.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS DE ADMISSIBILIDADE

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto
pel
a
recorrente
, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e
preparado.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Alega a recorrente ausência de responsabilidade no negócio jurídico com o autor/recorrido, todavia, tal alegação não merece prosperar, pois pela teoria da asserção, as condições da ação decorrem da narrativa autoral (AgInt no AREsp 2131013/PR) e, in casu, a pertinência subjetiva da requerida resta incontroversa, certo de que a discussão acerca da responsabilidade constitui matéria de mérito,
pelo que se
rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva
.

É como voto

DO MÉRITO

C
olhe-se da inicial a narrativa de qu
e
a requerente teria adquirido passagens aéreas do trajeto
Vitória
x
São Paulo (GRU) (conexão) x Miami (EUA) (conexão) x São Francisco (EUA)
,
ocorre que, ao desembarcar em Miami, teria percebido a autora que uma de suas malas que antes havia sido despachada não estava lá e em contato com a empresa recorrente, teria lhe sido afirmada que quando chegasse ao seu destino final, São Francisco, sua bagagem estaria lá, o que não teria ocorrido, e diante desse cenário, alega ter que retornar mais cedo do que o previsto ao Brasil, dado que a bagagem extraviada continha grande parte de seus pertences.
,
motivo pelo qual ajuizou a presente demanda, postulando pela condenação da ré ao pagamento de indenização por dano material (ressarcimento).

Dito isto
, em que pese
as alegações recursais,
em especial
de ausência de responsabilidade na relação consumerista, vez que teria sido a companhia AMERICAN AIRLANES responsável pelo extravio de bens da recorrida
, a situação dos autos revela a
existência de
‘
codesh
ar
e
’,
isto é, conexão em cooperação entre as companhias aéreas
vez que o voo
São Paulo (GRU) (conexão) x Miami (EUA) (conexão)
foi
operado

por outra companhia aérea, mas os demais
foram realizados pela viação recorrente, logo
, não se pode perder de vista
que
se tratando de operação conjunta (
codshare
),
reconhece-se a participação da recorrente, enquanto fornecedora do serviço,
reconhecida portanto, a
responsabilidade solidária entres as empresas aéreas,
afastada, portanto, a tese de responsabilidade exclusiva de terceiro.

Em outras palavras, ainda que
a recorrente alegue que o
cerne da demanda seja delimitar o momento em que houve extravio de bens da consumidora, seja no voo
Vitória
x
São Paulo (GRU)
operado pela aviação
GOL LINHAS AÉREAS S/A,
seja no voo
São Paulo x Miami,
operado pela aviação
AMERICAN AIRLANES,

entende-se que esta circunstância é ir
relevante para
atestar responsabilidade a luz da legislação consumerista,
motivo pelo qual se vota pela manutenção da r. sentença.

N
essa esteira, transcreve-se julgados nesse sentido.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. Transporte aéreo internacional. Extravio temporário de bagagem. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Ilegitimidade passiva suscitada em contestação. Insubsistência.
Empresas aéreas parceiras. "Codeshare". Solidariedade solidária de todas as empresas aéreas envolvidas no contrato de transporte.
Precedentes. Preliminar afastada. Mérito. Seguradora que se sub-rogou nos direitos do segurado de cobrar os prejuízos causados pela transportadora, em razão do extravio temporário da bagagem transportada. Inteligência dos Arts. 349 e 786 do Código Civil. Devolução das bagagens em prazo inferior a 21 dias previsto na Convenção de Montreal que, em tese, afastaria o dever de indenizar (art. 17, item 3, Decreto nº 5.910/2006). Possibilidade de reparação do dano proveniente do atraso na entrega da bagagem e que consiste na necessidade imediata de aquisição pelo passageiro de bens essenciais que viabilizem a sua permanência no local de destino. Inexistência de perspectiva de devolução da bagagem extraviada, o que, inclusive, poderia até não ter ocorrido, de modo que não era razoável que os segurados aguardassem o decurso do prazo de 21 dias, em se tratando de suprimento de necessidades básicas em país estrangeiro. Precedentes. Pretensão de indenização que não supera o limite de 1.000 Direitos Especiais de Saque por passageiro, previsto no art. 22, item 2, da Convenção de Montreal. Gastos comprovados por notas fiscais, sendo demonstrado o reembolso aos segurados. Exigência de tradução juramentada de notas fiscais de pequeno valor que se mostra desnecessária. Precedentes. Indenização devida. Recurso provido para julgar procedente a ação e condenar a ré a pagar à autora indenização relativa aos sinistros sofridos pelos segurados indicados na inicial, com correção monetária a partir dos desembolsos realizados pela autora e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. (TJSP; Apelação Cível 1066760-10.2020.8.26.0002; Relator (a): Rodolfo Pellizari; Órgão Julgador: 24ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 05/05/2022; Data de Registro: 06/05/2022)

Apelações Cíveis. Transporte aéreo internacional. Ação de indenização por danos materiais e morais. Pretensão deduzida por passageiro em face de companhia aérea. Extravio definitivo da bagagem. Sentença de parcial procedência. Inconformismo do autor e da corré Tam Linhas Aéreas S/A. Legitimidade da Ré Tam Linhas Aéreas S/A reconhecida.
Operação de "codeshare". Compartilhamento de transporte aéreo entre empresas. Extravio de bagagem do autor. Falha na prestação de serviço. Responsabilidade objetiva das companhias aéreas por danos causados ao consumidor.
Dano moral caracterizado. Extravio definitivo da bagagem que não pode ser considerado como mero aborrecimento, eis que consequência de inadimplemento contratual grave e gerador de danos morais ao autor. Quantum indenizatório arbitrado em consonância com as peculiaridades do caso. Ônus sucumbenciais integralmente carreados às corrés. Sentença reformada. Provido o recurso do autor não provido o recurso da ré. (TJSP; Apelação Cível 1002144-23.2020.8.26.0100; Relator (a): Hélio Nogueira; Órgão Julgador: 23ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 41ª Vara Cível; Data do Julgamento: 11/06/2021; Data de Registro: 11/06/2021)

RECURSO INOMINADO RESPONSABILIDADE CIVIL – LEGITIMIDADE PASSIVA – CADEIA DE FORNECIMENTO -
Voo operado em "Codeshare" - Contrato de transporte aéreo. Responsabilidade objetiva. Artigos 737 do Código Civil e do 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Falha na prestação do serviço.

Perda da conexão.
Dano material e moral configurados. Manutenção do "quantum" da indenização por dano moral em face do princípio da "reformatio in pejus" - RECURSO DA RÉ IMPROVIDO (TJSP; Recurso Inominado Cível 1003326-05.2020.8.26.0016; Relator (a): Claudia Carneiro Calbucci Renaux; Órgão Julgador: Sexta Turma Cível; Foro Central Juizados Especiais Cíveis - 2ª Vara do Juizado Especial Cível - Vergueiro; Data do Julgamento: 27/10/2020; Data de Registro: 27/10/2020).

Recurso inominado. Transporte aéreo. Falha na prestação do serviço. Recorrente que atua com outras companhias aéreas em sistema de codeshare. Legitimidade passiva da parte recorrente. Inexistência de causa excludente de responsabilidade. Danos materiais e morais existentes. Indenização adequadamente estipulada. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso improvido. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1000328-72.2020.8.26.0466; Relator (a): José
Otávio
Ramos Barion; Órgão Julgador: 4ª Turma Cível; Foro de Pontal
–
Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 20/08/2018; Data de Registro: 30/09/2020)

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto

mas se
lhe
NEGA

PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença por seus próprios fundamentos
.

CONDENA-SE
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da
condenação
, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É
como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.